Tribunal: TJMT
Processo: 1012514-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012514-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLON DA SILVA LOPES - CPF: 482.403.461-20 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse. Improcedência. Ausência de prova da posse anterior pelo autor. Escritura pública apresentada como única prova. Requisitos do art. 561 do CPC não atendidos. Recurso desprovido. Majoração dos honorários.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, com fundamento na ausência de prova de posse anterior por parte do autor, limitando-se este a apresentar a escritura pública do imóvel, sem demonstrar o efetivo exercício de posse.

II. Questões em discussão

2. São discutidos: (i) os efeitos da revelia do apelado e sua influência no julgamento do pedido; (ii) a suficiência das provas apresentadas pelo apelante para demonstrar a posse anterior; e (iii) a comprovação do esbulho possessório pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quando este não apresenta provas mínimas para corroborar suas alegações, nos termos do art. 344 do CPC.

4. A ação de reintegração de posse exige, conforme o art. 561 do CPC, que o autor demonstre de forma clara a posse anterior, a turbação ou o esbulho, a data da ocorrência e a perda da posse.

5. O apelante apresentou apenas a escritura pública do imóvel, documento que comprova a propriedade, mas não o exercício de posse. Por outro lado, o recorrido demonstrou a posse mansa e pacífica, exercida por seus antecessores a partir de 1985, mediante documentos como cadastro mobiliário, titularidade de contas de serviços públicos e contrato de cessão de posse.

6. A ausência de provas que demonstrem a posse anterior pelo apelante inviabiliza o acolhimento de sua pretensão possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvado o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"A revelia não implica procedência automática do pedido autoral, exigindo-se a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente nas ações possessórias."

"A escritura pública de propriedade, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para comprovar a posse anterior exigida pelo art. 561 do CPC para a reintegração de posse."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLON DA SILVA LOPES contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1012514-44.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MARCIO ANTONIO GARCIA, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado, o autor não provou a posse sobre o bem, já que só apresentou documentos voltados para a comprovação de propriedade. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 240401196).

O apelante afirma, preliminarmente, que o Apelado é revel, e deve sofrer os efeitos da revelia, afinal, “compareceu espontaneamente nos autos mesmo antes de ser intimado, dando início a contagem de prazo para a apresentação de sua contestação, o que ocorreu apenas no dia 22 de setembro de 2021, 04 meses após a sua habilitação, sendo intempestiva”.

No mérito, afirma que sua posse e propriedade sobre o lote localizado na Rua Corumbá, Lt. 16, Jardim Marialva, Rondonópolis-MT se deu com o falecimento de seu pai, Mariano, no ano de 1983, quando o apelante ainda era uma criança, e, na época, a sua mãe alugou o imóvel de forma verbal para o terceiro, David Walter Queiroz, que vendeu ilicitamente para Charles Marques dos Santos, este, que, por sua vez, celebrou com o apelado contrato particular de cessão de direitos possessórios.

Após o imóvel ficar vazio, o Apelante, que trabalha como caminheiro, “
tomou a posse de fato do imóvel, deixando aos cuidados de sua genitora até o ano de 2016, quando esta veio a falecer, e após isso, ele mesmo, o autor, passou a cuidar do bem, cercando, limpando, carpindo, cuidando, pois havia a intenção de ali construir sua residência para viver com sua família
(...)
até que em um dado momento o Apelante se deparou com o seu imóvel sendo invadido por pedreiros e introduzindo nele materiais para construção”.

Alega que, por ser pessoa leiga, sem instrução, que nunca imaginou que precisaria “tirar foto capinando o terreno, limpando, foto roçando ou cercando um lote” para provar sua posse.

Ademais, as provas apresentadas pelo apelado, quais sejam, “
Boletins de Cadastro Imobiliário – BCI b) Documento de Arrecadação Municipal – DAM c) Declarações de testemunhas d) Contrato de Cessão de Posse e Benfeitorias e) Declaração de titularidade do Sanear f) Declaração de Período de Responsabilidade da Energisa g) Boletim de Ocorrência
” foram produzidos de forma totalmente ardilosa e ilícita, após o ajuizamento da ação.

Reinsiste em que a posse do apelado não é justa, mansa ou pacífica, e que ele, na verdade, litigou de má-fé.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o seu pedido de reintegração julgado procedente (cf. Id. n. 240401197).

Nas contrarrazões de Id n. 240401199, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença julgou o pedido do autor improcedente, com base nos seguintes motivos:

“(...)

O autor sustenta, como já mencionado no relatório, que é proprietário e possuidor de um do lote com 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), sendo este lote localizado na Rua Corumbá, Lt. 16, Jardim Marialva, nesta Cidade de Rondonópolis/MT. Afirma que tal terreno fora herdado de seu pai, onde fora realizado o inventário e a devida partilha, de modo que o lote se encontra, atualmente, sob posse do requerente.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que o autor não juntou aos autos qualquer prova documental que comprovasse tal ato, tendo em vista que o único documento anexado fora a matrícula do imóvel.

O réu, por sua vez, alega que comprou o referido lote do Sr. Charles Marques dos Santos, anexando aos autos documentos pertinentes a comprovação.

Conforme constata-se dos IDs 66467673 a 66473288, documentos suficientes a comprovar que na década de 1980, o Sr. Davi Walter Queiroz adquiriu de forma onerosa o imóvel, estabelecendo naquela localidade uma tornearia mecânica, de acordo com o boletim de cadastro mobiliária, constando como data de abertura dia 03/06/1985.

O referido imóvel fora vendido posteriormente ao Sr. Charles Marques dos Santos, mecânico que trabalhava juntamente com o Sr. Davi Walter Queiroz, sendo revendido ao requerido em data posterior, dia 09/08/2016. Consigna-se que consta dos autos ainda que, em consulta a Energisa, é possível constatar que a titularidade da UC – 6/111632-6, Rua Corumbá, lote 16, quadra 08, esteve sob a responsabilidade do Sr. Charles Marques dos Santos pelo período de 19/11/1988 à 25/05/2021.

Dessa forma, verifico que não restou cabalmente comprovado que o autor possui a posse da área que pretende reintegrar, motivo pelo qual entendo que o pedido deve ser julgado improcedente, visto que a utilização do instituto possessório só pode ser manejado por aquele que detinha a posse e dela foi esbulhado.

Requerida, a improcedência do pleito possessório é medida de rigor.

(...)

Em primeiro lugar, sabe-se muito bem que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém, que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, de modo que, não tendo o autor apresentado documentos mínimos da alegada posse sobre o imóvel, não há cogitar a procedência do seu pedido de reintegração de posse.

Quanto ao mérito do presente recurso, o art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Nelson Nery Junior ensina que:

As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor” (
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No presente caso, o autor apresentou cópia da escritura pública, e admite que essa é a única prova documental que possui, valendo-se da tese de que, como herdou o imóvel após o falecimento do seu pai, é proprietário e possuidor da área.

O apelado, por sua vez, comprovou que adquiriu a área de pessoa que exerceu posse incontroversa sobre a área, tendo, inclusive, estabelecido, em 1985, na localidade uma tornearia mecânica, conforme boletim de cadastro mobiliária vinculado ao Id. n. 240401162.

Portanto, o autor não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel, não restando outra alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual fixado a título de honorários, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciaria gratuita.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025